Tribunal: TJDFT
Processo: 0024413-14.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. TENTATIVA. PATAMAR DE REDUÇÃO. FASE AVANÇADA DO ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Correta a redução da pena na fração mínima, se o acusado já se encontrava em fase avançada da execução do delito.
2. Recurso conhecido e desprovido.